Tribunal: TJSP
Processo: 2052187-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, alegando nulidade de citação e excesso de cobrança. Alega a validade dos acordos celebrados via plataforma SERASA e do reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, alegando nulidade de citação e excesso de cobrança. Alega a validade dos acordos celebrados via plataforma SERASA e do reconhecimento de pagamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da citação e a existência de excesso de execução alegados pela executada.
III. Razões de decisão
3. A citação da execução da carta é considerada válida, pois foi entregue no endereço cadastrado junto à exequente e registrado nas notas fiscais.
4. A executada tinha conhecimento da demanda, uma vez que formalizou acordo nos autos, devidamente homologado pelo Juízo. Não há provas suficientes do pagamento alegado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A citação por carta é válida quando entregue no endereço cadastrado. 2. O conhecimento da demanda pela executada é evidenciado pela formalização e homologação de acordo nos autos.
Legislação Citada:
CPC, art. 921.